Tribunal: STF
Processo: HC 253469
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Medida protetiva. Guarda compartilhada. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de T.X.R.C. contra decisão monocrática do Relator do HC 987.031/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 8).



    O Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André/SP, após estabelecer medidas protetivas em favor da genitora do paciente, indeferiu o pedido de guarda unilateral, mantendo a guarda compartilhada (evento 4).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pela concessão da guarda unilateral à genitora do paciente, porquanto a manutenção do regime atual de visitas expõe o menor a risco imediato. Argumenta que foram impostas medidas protetivas em favor de sua genitora em razão da violência doméstica sofrida pelo seu genitor. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão imediata das visitas do genitor e a concessão da guarda unilateral à genitora. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    O pedido se volta contra decisão de primeiro grau, o que de pronto encontra óbice na Súmula 691/STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    O entendimento fixado nessa súmula é aplicado por analogia pela jurisprudência do STJ, a exemplo do julgado abaixo:



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



1. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF por analogia. 



2. Agravo interno desprovido. (AgInt no HC n. 862.307/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)



    Diante do óbice dessa súmula e com o fito de não suprimir a instância competente, deixo de conhecer do HC. 



    Segundo o art. 300 do CPC, justifica a concessão de liminar a existência concomitante da probabilidade do direito perquirido e o perigo da demora em se obter o provimento jurisdicional pretendido. 



    Não se vislumbra a probabilidade do direito perquirido por diversos motivos. 



    Processualmente, a via eleita para a alteração de guarda caracteriza sucedâneo recursal, o que não é aceito pela jurisprudência desta Corte, como demonstrado abaixo:



    (...)



    No presente caso, não constato a existência de teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 



    Conclui-se que é caso de não se conhecer do habeas corpus por ofensa à Súmula 691 do STF e que não é caso de concessão da ordem de ofício.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente